Tribunal: TCU
Processo: 035.904/2019-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1802/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 243 do Regimento Interno do TCU, de acordo com o parecer emitido nos autos, em: a) considerar cumpridas as determinações constantes dos subitens 9.3.3 e 9.3.4 do Acórdão 688/2019-TCU-Plenário ; b) considerar em cumprimento a determinação constante do subitem 9.3.2 do Acórdão 688/2019-TCU-Plenário ; c) nos termos do art. 250, inciso V do Regimento Interno/TCU, autorizar a oitiva da Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste (Sudeco), conforme proposta na instrução de peça 33; e d) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, à Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste (Sudeco). 1. Processo TC- Processo 035.904/2019-4 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão: Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesenvolvimento). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.